Tribunal: CARF
Processo: 10166.722462/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722462/2012-94
ACÓRDÃO
1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ONCOTEK INSTITUTO DE TRATAMENTOS ONCOLOGICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
REVISÃO DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO. Não é necessário intimação prévia
da contribuinte em casos de revisão de declaração por ela apresentada.
DCTF. ESTIMATIVAS. COBRANÇA Os valores declarados de estimativa para
o período e pagos são computados para abater o valor do imposto e da
contribuição a pagar quando do ajuste no fim do ano e as estimativas
declaradas e não pagas não podem ser objeto de cobrança, visto não se
tratar de tributos.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.

Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso Voluntário desprovido.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Na apuração da base de cálculo da CSLL,
aplicam-se as normas da legislação regente e vigente para o IRPJ. A decisão
relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração reflexo, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria
específica de cada tributo.
Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso Voluntário desprovido.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722462/2012-94
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento à
preliminar de nulidade do lançamento. Vencidos os Conselheiros Andressa Paula Senna Lísias
(relatora) e Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, que votavam pelo seu acatamento. Também por
maioria de votos, negado provimento à proposta de realização de diligência. Vencida a
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias (relatora). No mérito, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Fernando
Augusto Carvalho de Souza.

Sala de Sessões, em 17 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza – Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, relativos ao ano-calendário de 2009, lavrados sob
o entendimento de que a contribuinte, ora Recorrente, teria feito recolhimentos insuficientes de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722462/2012-94
3
imposto, o que a D. Fiscalização concluiu a partir de divergências entre as declarações
apresentadas em DCTF e DIPJ:

Foi o que constou no relatório fiscal de e-fls. 15/17:

Ciente dos autos de infração, a ora Recorrente apresentou Impugnação. Peço
licença para valer-me do sumário da DRJ:

“Cientificada da autuação em 02/04/2012 por via postal, conforme Aviso de
Recebimento - AR contido folha 09 do processo a contribuinte apresentou
impugnação em 02/05/2012 a saber:

Alega nulidade do auto de infração por descumprimento de regras
procedimentais vez que não há discricionariedade na aplicação da lei, cabendo ao
administrador apenas e tão somente considerar a conduta do administrado em
relação à hipótese abstrata prevista na norma e efetuar seu enquadramento.
Afirma que a lavratura do auto é imposição arbitrária com o intuito apenas de
prejudicar a pessoa jurídica ora impugnante e impossibilitar sua defesa.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722462/2012-94
4
Afirma que a DIPJ possui caráter meramente informativo enquanto a DCTF é
documento suficiente para a constituição do crédito tributário, assim a
fiscalização não poderia se basear somente na DIPJ para lavratura do AI já que
não possuía os dados da DCTF correspondente.
Alega não ter sido intimado a prestar esclarecimentos e que o procedimento foi
de simplesmente verificação de malha fiscal, aduz ainda que as presunções
humanas não são suficientes para fundamentar os lançamentos tributários.
Colaciona julgados, diz que não foi usado critério que mais se aproximasse da
realidade, tampouco foram efetuadas diligências para apuração do ocorrido, o
que torna nula a exigência.
Afirma que não houve o correto aferimento da base tributável, bem como foi
indevida a determinação da exigência e erroneamente capitulado o lançamento,
desatendendo assim o prescrito no art.142 do CTN.
Alega violação aos princípios da estrita legalidade e da tipicidade fechada,
também da verdade material e diz:
Jamais poderá a autoridade administrativa valer-se de arbitrariedade. É por isto
que, mesmo ao se valer desse regime de apuração do IRPJ, A Administração
Pública deverá propiciar ao contribuinte a produção de prova em contrário,
devendo também ater-se ao fato gerador e aos demais elementos da hipótese de
incidência previstos em lei, não obstante estar auferindo o quantum debeatur por
métodos indiciários.
Afirma que foram levados à tributação valores absurdos e evidentemente
distantes da realidade, tomando-se por base de cálculo parâmetros incompatíveis
com a atividade da empresa, que foi utilizado critério ilegal e mais oneroso ao
contribuinte e que era cabível o arbitramento no caso dos autos, pois restou
impossibilitada a apuração do lucro real com as informações insuficientes
colhidas.
Faz breve arrazoado sobre o princípio da verdade material e sua busca pela
autoridade julgadora e afirma que no caso em tela a autoridade lançadora
preferiu autuar a contribuinte com base única e exclusivamente nas informações
que não mereceriam confiança e que não houve qualquer intimação ou
solicitação de documentos a ela.
Afirma ter identificado erros em sua escrituração contábil e pede a retificação das
declarações bem como diligência para verificação dos elementos contábeis.
Ao final pede o acolhimento da impugnação e reconhecimento da improcedência
do lançamento contestado.”

Ato seguinte, foi proferido o acórdão no 09-71.005 pela C. 2a Turma da DRJ/JFA,
julgando improcedente a Impugnação apresentada:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722462/2012-94
5

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO Somente ensejam a
nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição
do direito de defesa do contribuinte.
Não é aplicável ampla defesa na fase anterior ao lançamento.
A impugnação do lançamento, contraditório, instaura o litígio REVISÃO DE
DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO.
Não é necessário intimação prévia da contribuinte em casos de revisão de
declaração por ela apresentada.
DCTF. ESTIMATIVAS. COBRANÇA Os valores declarados de estimativa para o
período e pagos são computados para abater o valor do imposto e da
contribuição a pagar quando do ajuste no fim do ano e as estimativas declaradas
e não pagas não podem ser objeto de cobrança, visto não se tratarem de tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Em resumo, o acórdão da DRJ manteve os lançamentos, entendendo que o direito
ao contraditório teria sido exercido pelo contribuinte no âmbito do processo administrativo
tributário, não havendo violações do direito de defesa. Adentrou o mérito e entendeu que o
contribuinte não trouxe documentos demonstrando erro na apuração feita pela autoridade
lançadora.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, cujos argumentos
serão analisados no voto a seguir. Em síntese, foram reiterados os argumentos de defesa.
Afinal, vieram os autos para a apreciação desta Conselheira.
É o relatório do essencial.

VOTO VENCIDO
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.

Recurso Voluntário

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722462/2012-94
6
Verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72. Assim,
conheço-o e passo a analisar suas razões.

(i)
Nulidade do lançamento em função da falta de contraditório prévio e
substancial antes do lançamento de ofício

A Recorrente fundamentalmente discordou do procedimento que foi adotado no
lançamento, sob o entendimento de que, uma vez constatadas as divergências entre as
informações prestadas na DCTF e na DIPJ, a D. Fiscalização deveria ter intimado o contribuinte
para esclarecê-las, apresentar documentos, etc antes de lavrar o auto de infração.
Já o acórdão da DRJ entendeu que “a verificação das declarações e o cotejo entre
elas é procedimento previsto na legislação sem necessidade de intimação prévia da contribuinte e
a ampla defesa e o contraditório só são cabíveis em fase posterior ao lançamento, a nulidade
defendida pela impugnante não existe”.
No entanto, na visão desta Relatora, a D. Fiscalização deveria, de fato, ter intimado
previamente o contribuinte a esclarecer as divergências identificadas. Não só por respeito ao
contraditório e à ampla defesa, mas também por questão de eficiência administrativa e de
proteção ao interesse público, já que a depender das informações que chegariam com os
esclarecimentos do contribuinte, o lançamento poderia mostrar-se inócuo ou descabido.
É importante distinguir: a situação aqui não pode ser comparada ou confundida
com a situação em que o contribuinte declara o tributo em DCTF, mas não o paga, o que é tido
como confissão de dívida, resultando ao final na inscrição do crédito tributário em dívida ativa
diretamente, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco. Aqui, há uma divergência
entre as declarações apresentadas pelo contribuinte, que poderia ter sido esclarecida por ele se
houvesse um procedimento dialógico antes da emissão do auto de infração.
O próprio art. 835, §2o do RIR/99 (vigente à época dos fatos) traz a menção
expressa à solicitação feita aos contribuintes:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74 ).
§ 1oA revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o ).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722462/2012-94
7

Essa linha de entendimento já foi adotada neste E. CARF:

“DIVERGÊNCIAS DCTF x DIPJ. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. LANÇAMENTO.
CABIMENTO. É cabível o lançamento pela verificação em ato de revisão interna de
divergência entre DCTF e DIPJ (valor declarado em DIPJ e não declarado em
DCTF), se a empresa, regularmente intimada, não logra justificar a divergência.
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO. A verdade material é
composta pelo dever de investigação da Administração somado ao dever de
colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos.”
(Acórdão no 3403003.465 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária / 3a Seção, sessão
de 11 de dezembro de 2014, Rel. Rosaldo Trevisan)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2006 PROCEDIMENTO DE REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO. DIPJ E DCTF.
INTIMAÇÃO FISCAL PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E EXPLICAÇÕES.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A declaração retificadora entregue após o inicio do procedimento de fiscalização
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, no sentido de excluir
a responsabilidade do contribuinte por infração tributária, justamente pela
anterior perda da espontaneidade. Entretanto, os dados e valores constantes da
declaração retificadora, apresentada durante o procedimento fiscal, podem,
sim, ser utilizados pelo fisco para lançamento fiscal, pois a declaração
retificadora, por ser documento público, em relação ao conteúdo que veicula faz
prova contra o contribuinte, contendo dados ou informações que refletem sua
escrituração contábil, até prova em contrário.” (Acórdão no 1802001.020 –
2a Turma Especial – 1a Seção, Sessão de 19 de outubro de 2011)

Não ignoro, de outro lado, a existência de posicionamentos em sentido contrário.
Nada obstante, entendo que o intuito de colaboração e cooperação entre Fisco e contribuinte
conduzem a ler e interpretar o art. 835, §2o do RIR/99 de modo a viabilizar a intimação prévia do
contribuinte para que preste explicações sobre as divergências identificadas em suas DCTF e DIPJ.
Na atualidade, em especial, tem-se fomentado intensamente as mais diversas
frentes de iniciativas em prol da conformidade fiscal, bem como as formas cooperativas de
resolução de questões fiscais (Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal – CONFIA -, editais
de transação tributária, Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal etc), aproximando Fisco e
contribuinte. Há uma mudança de modelo e de cultura bastante contemporânea e atual, visando a
reduzir o grau de litigiosidade em geral tanto na esfera judicial como na administrativa.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722462/2012-94
8
Acredito, assim, que a hermenêutica mais alinhada e coerente com o modelo
contemporâneo de estímulo às soluções cooperativas e à consensualidade é compreender que o
art. 835, §2o do RIR/99 abriria espaço para o exercício do contraditório prévio e substancial de
forma que o contribuinte possa se manifestar após a revisão e a constatação inicial da RFB, antes
da lavratura do lançamento.
Note-se que o art. 7o da Lei no 10.426/2002, que também rege as inconsistências no
cumprimento de obrigações acessórias, estabelece a intimação prévia do contribuinte para prestar
esclarecimentos em casos de incorreções e é consentânea com a interpretação proposta acima.
Eis o dispositivo:
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)”

Portanto, a meu ver, a Fiscalização enveredou pelo equivocado caminho de
proceder ao lançamento sem antes ouvir a manifestação do contribuinte quanto às divergências
constatadas na revisão, sendo este um vício essencial na constituição do lançamento.
Ultimando o raciocínio, é preciso ainda confrontar a súmula abaixo:

Súmula CARF no 46 Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

A hermenêutica proposta não afronta o enunciado sumular. A súmula usa a
terminologia “pode ser”, que traduz uma faculdade, não uma obrigatoriedade do Fisco. Portanto,
a interpretação do art. 835, §2o do RIR/99 e do art. 7o, “caput” da Lei no 10.426/2002 no sentido
de permitir a oitiva prévia do contribuinte não colide com a literalidade da Súmula CARF no 46.
Além de que não me parece razoável entender que a Fiscalização disporia de elementos
suficientes se nem mesmo buscou a origem e as razões das divergências de informações da DCTF e
da DIPJ que foram constatadas. O cenário é incipiente demais, rudimentar demais.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722462/2012-94
9
Por isso, não tendo havido oportunidade para manifestação prévia do contribuinte,
o lançamento tributário é nulo dada a presença de vício material incontornável e insanável que
atinge elementos essenciais e constitutivos nos termos do art. 142 do CTN (vício material, não
formal, pois não se trata de uma mera irregularidade procedimental ou de descumprimento de
formalidades superáveis e sanáveis, mas sim da grave ausência de garantia de contraditório prévio
e substancial que, a meu ver, compromete e coloca em xeque a própria relação jurídico-tributária
e a alegada subsunção dos fatos à norma tributária, ao lavrar o lançamento tributário por meio de
premissas que me parecem ainda derivar de uma sistemática quase que inquisitiva).
Portanto, oriento o voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reformar o acórdão da DRJ e decretar a nulidade do lançamento em face do vício material
apontado.

(ii)
Proposta alternativa – conversão em diligência

Caso a proposta anterior seja vencida, proponho a conversão do presente julgado
em diligência.
Considerando que no processo administrativo vigora o princípio da verdade
material, e a tipicidade cerrada do lançamento (art. 10, do Decreto no 70.235/72, art. 142 do CTN),
é preciso que os autos retornem à unidade de origem para que o contribuinte:
- explique e esclareça o motivo das divergências identificadas pela d. Fiscalização
no confronto entre a DCTF e a DIPJ do período questionado;
- informe se existem DCTF e DIPJ Retificadoras para o período questionado. Se
houver, apresente-as;
- apresente os elementos contábeis que correspondem aos fatos e à verdade
material, de forma a comprovar a correta apuração do valor devido a título de IRPJ e CSLL reflexa.
Em seguida, deve-se abrir oportunidade para que a D. Autoridade Fiscal elabore
suas conclusões acerca do resultado das diligências, dando ciência à Recorrente para eventual
manifestação em 30 dias.

(iii)
Subsidiariamente – Manutenção do acórdão recorrido pelos próprios
fundamentos

Por fim, caso não seja acompanhada pelo Colegiado nas duas propostas anteriores,
não vejo alternativa a não ser a manutenção do acórdão recorrido quanto ao mérito. Isso porque
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722462/2012-94
10
o recurso interposto se limitou a reproduzir e repisar literalmente o que já havia sido aduzido na
defesa, sem nada mais acrescentar.
Assim, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art.
114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)§12. A fundamentação da
decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II -
referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.”

Analisando o presente processo, como dito, é cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental, uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Dessa forma, se restar vencida no reconhecimento da nulidade do lançamento e
também na proposta de conversão do caso em diligência, confirmo a decisão da DRJ nos termos
em que proferida, considerando-se aqui transcrita integralmente no que diz respeito ao mérito:

“Quanto a divergência nas declarações e alegação de que as informações não são
seguras, não revestidas de veracidade e idoneidade, cumpre mencionar que os
valores lançados pela autoridade lançadora foram declarados pela própria
contribuinte em DIPJ retificadora em 2011, ou seja, a contribuinte teve prazo
suficiente para apurar os dados "tidos por ela como corretos" vez tratar-se de
dados referente ao ano de 2009.
O fato da DCTF constituir confissão de dívida não invalida o lançamento, vez que
os valores declarados de estimativa do período e pagos são computados para
abater o valor do imposto e da contribuição a pagar quando do ajuste no fim do
período.
Entretanto, não houve declaração de valores devidos de estimativa ao longo do
ano e ainda que houvesse, a PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em
seu Parecer PGFN/CAT no1658/2011 já firmou entendimento que estimativas
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722462/2012-94
11
declaradas não são tributos e sim antecipação de pagamentos dos valores de
tributos posteriormente apurados.
III - CONCLUSÃO.
34. Conclusivamente, os valores mensalmente apurados por estimativa, a
título de antecipação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Liqüido, e não pagos, ainda que objetos de
Declaração de Compensação não homologada, não podem ser inscritos em
Dívida Ativa da União e, conseqüentemente, cobrados de per si.
Desta forma, não cabe razão a impugnante.
A afirmação de que houve presunção no lançamento não é correta, visto que os
valores foram retirados da declaração da contribuinte sem qualquer ajuste ou
alteração, assim também não há que se falar em erro na base de cálculo, não
havendo então ofensa ao art.142 do CTN como defendido pela impugnante.
Como o lançamento encontra-se revestido das formalidades necessárias,
obedeceu aos critérios estabelecidos em lei e não atribuiu ao contribuinte a forma
mais gravosa, vez que somente está sendo lançado o declarado por ele, não há
que se falar em desobediência a princípios constitucionais nem tampouco a leis
ordinárias.
Necessário se faz ainda dizer que o arbitramento alegado pela impugnante como
sendo medida cabível a ela é a ultima das possibilidades para apuração da base de
cálculo do período, somente usada quando não for possível de forma alguma
apurar a base de cálculo por outros meios, não sendo este o caso do
procedimento fiscal em voga, vez que o auto se trata apenas de levantamento dos
valores declarados pela impugnante e obedecendo a opção de tributação por ela
realizada.
Quanto a busca pela verdade material apontada pela contribuinte, não foram
juntados ao processo quaisquer documentos que demonstrassem erro na
apuração feita pela autoridade lançadora, sendo assim não vislumbro o erro
material apontado pela impugnante.
Em relação ao pedido de diligência a teor do artigo 18 do Decreto 70.235/72
(PAF), transcrito a seguir, entendo prescindível o pedido suscitado pela defesa
além de não estar instruído nos termos do inciso IV do art.16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722462/2012-94
12
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Assim, pelo exposto, julgo pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito tributário.”

Assim, voto pela manutenção do acórdão recorrido por suas próprias razões e
fundamentos, desprovendo-se o recurso voluntário quanto ao mérito.

a) Auto de Infração de CSLL – reflexo e decorrente

Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos, uma vez que os lançamentos estão
apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de causa-efeito entre eles.

É como voto.

Conclusão e dispositivo:

Considerando o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário para
acatar o argumento quanto à nulidade dos lançamentos, reformando a decisão da DRJ de modo a
decretar a nulidade dos lançamentos de IRPJ e CSLL. Se vencida, voto por converter o feito em
diligência. Se vencida nas duas deliberações anteriores, subsidiariamente, voto por desprover o
Recurso Voluntário para manter o acórdão recorrido quanto ao mérito, nos termos em que
proferido pela DRJ.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722462/2012-94
13
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, redator designado

No decorre do julgamento, a maioria do Colegiado divergiu da Relatora em dois
pontos de seu voto: 1) preliminar de nulidade do lançamento e 2) proposta de realização de
diligência.
Quanto a preliminar de nulidade, a Relatora entendeu que a fiscalização deveria ter
intimado previamente a Recorrente, nos termos do art. art. 835, §2o do RIR/99, à esclarecer as
divergências entre DCTF e DIPJ constatadas pela fiscalização, que ensejou afronta ao contraditório
e à ampla defesa e por consequência a nulidade do lançamento.

Para a Relatora, o texto legal é claro na exigência de “esclarecimento”, ocorre que a
revisão pode ser feita apenas com os elementos que a repartição dispuser, sendo os
“esclarecimentos” elementos adicionais ao processo de revisão.
Dessa forma, a repartição pode efetuar lançamento com os elementos de que
dispõe, tais como informações das fontes pagadoras e das próprias declarações do contribuinte,
contidas nos sistemas da RFB, independentemente de o contribuinte ser intimado a prestar
esclarecimentos e apresentar documentos, ou seja, inexiste lei determinando a necessidade de
prévia intimação.
Sobre a matéria, dispõe a IN SRF n° 958/2009, vigente à época:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.453 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722462/2012-94
14

Ou seja, não há cerceamento ao direito de defesa em lançamento sem prévia
intimação do contribuinte, visto a possibilidade de apresentação de argumentos contrários em sua
defesa, como o fez no presente processo.
Com isso, o colegiado entendeu pela regularidade do lançamento.
A Relatora, propõe que no caso se vencida no julgamento da nulidade do
julgamento, como ocorreu, a conversão em diligência visando que a unidade de origem intime o
contribuinte a apresentar “explicações e esclarecimentos” sobre o motivo das divergências, isso na
busca da verdade material.
O que deve ser pontuado é que a Recorrente teve inúmeras oportunidades para
apresentar as “explicações e esclarecimentos” proposto pela Relatora, não sendo em nenhum
momento tolhido o direito à produção de provas.
Não se está desconsiderando o importante princípio da verdade material, ocorre
que a Recorrente não apresenta, no curso do processo, nenhuma justificativa para não
apresentação, tanto na impugnação, como no Recurso Voluntário, das provas ou fatos
supervenientes que pudessem ajudar em seus argumentos de defesa.
Dessa forma, o colegiado entendeu ser desnecessária a conversão do julgamento
em diligência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 143
DF CARF MF
Original